Tribunal: STF
Processo: ARE 1367986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE. DIREITO À PRORROGAÇÃO DA COBERTURA APÓS A APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART 31 DA LEI N° 96561998. CONDIÇÃO DE CONTRIBUTÁRIA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. PLANO NA MODALIDADE COPARTICIPATIVA. EXISTÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DA APELADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.



    1. Em essência a apelante questiona a viabilidade de prorrogação do vínculo contratual atual de seguro-saúde com a apelada pois não haveria guarida contratual ou legal para o quanto requerido pela ação e julgado procedente pelo juízo de piso. 



    2. É certo que as cláusulas de um contrato de consumo devem ser analisadas à luz da legislação protetiva e certamente são inquináveis de nulidade quando se afiguram desequilibradas na execução de um certo pacto contratual. Além disso, por óbvio, é que as cláusulas também devem ser interpretadas diante da legislação de regência dos seguros de saúde, o que significa dizer, é imprescindível constatar se há ou não permissivo legal para a restrição contratual mencionada. 



    3. O art. da lei n° 965698 garante o direito a manutenção do plano de saúde para o beneficiário que contribuía para planos contratados em decorrência de vínculo empregatício, mesmo após a rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, ao passo que o §6° delimita que nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. 



    4. Coforme exposto, portanto, a partir da inteligência dos dispositivos legais citados, não há direito subjetivo à prorrogação dos contratatos da modalidade co-participativa em caso de aposentadoria e/ou rescisão do contrato de trabalho que fundamentava o seguro saúde. Neste sentido, resta consolidado o entendimento do STJ



    5. Desta forma, o julgado atacado merece reforma, pois não agiu com acerto o magistrado de piso, quando considerou ‘que a parte autora efetivamente contribuía para o plano de saúde, mediante pagamentos efetuados na modalidade de coparticipação nas despesas médico-hospitalares, em contrariedade ao quanto é interpretado pela jurisprudência do STJ a partir da prescrição legal. Não há prova nos autos de que houve contribuição para além do quanto despendido para pagamento de procedimentos específicos, razão por que há óbice para enquadramento em um dos requisitos imprescindíveis à prorrogação do contrato de seguro”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso VI; 6°; 24, inciso XII; 196; 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente